Tribunal: STF
Processo: ARE 1384901
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, pp. 84-86):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR FUNDADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA Nº 0007217-57.2002.4.02.5101, AJUIZADA PELO SINDICATO ADUNIRIO/SSIND CONTRA A UNIRIO. SENTENÇA MANTIDA. QUESTÕES APRECIADAS: LEGITIMIDADE ATIVA, COMPETÊNCIA TERRITORIAL, COMPENSAÇÕES PROPORCIONALIZADAS DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA (SÚMULA 345, DO STJ), CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, TERMO FINAL DOS CÁLCULOS, CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 20, § 4º, DO CPC/73). APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    1) Duas apelações, uma interposta pela UNIRIO, outra por Lycia Maria Rosa Apprecht e outros nove, tendo por objeto sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução ajuizados pela UNIRIO [ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar (incorporação do resíduo percentual de 3,17% aos vencimentos dos substituídos), fundada no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva nº 2002.5101.007217-8, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade do Rio de Janeiro – ADUNIRIO/SSIND – Seção Sindical do Andes – Sindicato Nacional, no valor total de R$ 116.145,24, em março/2013, determinando “o prosseguimento da execução com base nos valores apresentados pela Contadoria judicial à fl. 421, no montante total de R$ 270.496,68 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), atualizado até março de 2016”. Outrossim, condenou “a União em honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC/1973, lei processual vigente na data da propositura da demanda”. 2) O título executivo judicial consubstancia-se de sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 2002.51.01.007217-8, bem como de acórdão que, em remessa necessária, reformou, em parte, tal sentença. A sentença referida possui o seguinte teor, em sua parte dispositiva: “3. Por estas razões, na presente ação, julgo o pedido PROCEDENTE PARA: (i) declarar o direito aos substituídos elencados na autuação desta ação ao reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos percentuais) em suas remunerações, incidentes sobre todos os pagamentos realizados, inclusive férias, décimo-terceiro salários e outros consentâneos legais, apontados no pedido, devendo-lhes ser pagas as diferenças daí decorrentes; (ii) condenar a Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO a: 1. Pagar as diferenças acima declaradas, ressalvadas as importâncias porventura já recebidas administrativamente, acrescidas de correção monetária na forma da Lei 6.889/81, acrescidas de juros legais, desde a citação, respeitada a prescrição quinquenal; 



    2. Devolver as custas processuais e pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o montante dessa condenação. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório”. Por sua vez, o acórdão subsequente, acima referido, foi assim ementado: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 3,17%. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-f, DA LEI 9.494/97. – Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO – ADUNIRIO – SSIND-SEÇÃO SINDICAL DOS ANDES – SINDICATO NACIONAL, em ação que objetiva a concessão do percentual de 3,17% aos vencimentos dos substituídos processuais, com fulcro no art. 28, da Lei 8.880/94. – Deve ser reconhecida a possibilidade de serem compensados os valores eventualmente já pagos pela União aos servidores, a teor do que dispõe o artigo 10, da Medida Provisória n. 2.225/2001. – Os juros moratórios devem ser fixados à razão de 0,5% ao mês: Art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.”



     3. I) Da apelação da embargante UNIRIO. I.I) Da alegação de ilegitimidade ativa por: (i) ausência de filiação ao sindicato na data da propositura da ação e no momento do trânsito em julgado do título judicial; e (ii) domicílio fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator. Quanto à competência para a ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar fundada em título judicial coletivo – notadamente, nas hipóteses de substituição processual, como é o caso dos autos –, a Jurisprudência desta Corte Regional, atribuindo inteligência sistemática ao art. 516, inciso II, do CPC/2015; artigos 90, 98, § 2º e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90; art. 21, da Lei nº 7.347/85; e arts. 21 e 22, da Lei nº 12.016/09, é no sentido de que trata-se de competência concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatado o título judicial, com o que se confere efetividade à tutela jurisdicional-coletiva. Bem assim, pelas mesmas razões, também não prospera a alegação de que a legitimidade dos autores dependeria de “filiação ao sindicato na data da propositura da ação e no momento do trânsito em julgado do título judicial”, uma vez que o Sindicato autor da ação coletiva atuou em caráter de substituição processual.



     4. I.II) Da alegação de que não houve a compensação dos valores pagos administrativamente, nos termos da Medida Provisória nº 1.704/98. Ao que se apura dos autos, resta induvidoso que a compensação dos valores pagos administrativamente foi observada na elaboração dos cálculos, como se depreende das manifestações do contabilista do Juízo, que não foram infirmadas senão em caráter meramente genérico. Sem razão a apelante UNIRIO, quanto ao ponto. 



    5. I.III) Da alegação de que não seriam devidos honorários advocatícios, por força do art. 1º-D, da Lei 9.494/97. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça dirimiu controvérsia até então existente a respeito da questão em foco, decidindo que nas ações autônomas de cumprimento fundadas em título judicial coletivo é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução. Com efeito, inaplicável à hipótese o disposto na MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1º-D, à Lei 9.494/97, à luz do entendimento consolidado no enunciado sumular/STJ nº 345, verbis: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Desse modo, a apelação da UNIRIO também não merece prosperar, quanto ao ponto, subsistindo a condenação em honorários estabelecida na sentença recorrida, “no valor de cinco mil reais, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, lei processual vigente na data da propositura da demanda”. 



    6. I.IV) Da alegação de que a correção monetária deve dar-se na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e não pelo índice IPCA-E. In casu, observa- se que o título executivo transitado em julgado fixou a taxa de juros moratórios em meio por cento, quedando silente acerca do critério de correção monetária. Entretanto, o Juízo a quo determinou expressamente que o critério de correção monetária a incidir, na espécie, é o índice IPCA-E, como se depreende da decisão interlocutória de fls. 344, transitada em julgado, do que resulta a preclusão de qualquer insurgência no tocante a isso (índice de correção monetária). Ipso iure, não se aplica ao caso dos autos a decisão da lavra do Exmo. Ministro do STF Luiz Fux, nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810), em sede de Embargos de Declaração, deferindo efeito suspensivo aos aclaratórios, com fulcro no art. 1.026, § 1º, do CPC c/c artigo 21, V, do RISTF, DJ 26.09.18. 



    7. II) Da apelação dos embargados Lycia Maria Rosa Apprecht e outros nove. II.I) Da alegação de que os cálculos limitaram-se indevidamente a dezembro/2001, quando o certo seria março/2006. O termo final dos cálculos a ser considerado, na espécie, não está mais sujeito à possibilidade de controvérsia, por tratar-se de questão preclusa, uma vez que a própria demanda executiva tomou como termo final dezembro/2001. Precedente invocado que não se amolda ao caso concreto, por distinção fático-processual. 



    8. II.II) Da alegação de que a compensação dos pagamentos administrativos não se deu de modo proporcionalizado, considerando-se o período atingido pela prescrição. A particularidade sinalada foi objeto de controvérsia, em primeiro grau, a qual foi devidamente elucidada, sendo certo que o abatimento proporcionalizado vindicado foi observado pelo contabilista do Juízo, tal como requerido, à luz dos inequívocos esclarecimentos prestados nos autos, pelo experto, os quais não foram infirmados, senão em caráter meramente genérico. 



    9. II.III) Da alegação de que a condenação em honorários advocatícios deve dar-se na forma de arbitramento de percentual sobre base de cálculo correspondente ao valor bruto da condenação, sem os descontos dos pagamentos administrativos. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, fixados sob a égide do art. 20, § 4º, do CPC/73, não estavam adstritos aos limites percentuais de dez e vinte por cento, ou mesmo a qualquer base de cálculo, podendo ser arbitrado um valor fixo, segundo o critério de equidade (Tema nº 347, do STJ). In casu, o valor da condenação em honorários subsumiu-se justamente à hipótese do art. 20, § 4º, do CPC/73, não havendo que se falar, portanto, em necessária observância de critérios percentuais que reclamariam a adoção de tal ou qual base de cálculo, uma vez que a fixação do valor, em tal hipótese, deu-se por apreciação equitativa. 



    10. Por derradeiro, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em 1% (hum por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, à luz dos critérios do § 2º, do mesmo artigo. 



    11. Apelações desprovidas e honorários advocatícios majorados em hum por cento”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXI, LII, LXX, LXXVIII; e 8º, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 7, p. 2):



    “O fato de haver legitimação extraordinária da Associação para ação coletiva, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente.”



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso, ante a incidência das súmulas 279 e 282 do STF, pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais e por concluir ser inaplicável aos autos o Tema 82 da sistemática de repercussão geral (eDOC 13).



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.885.874, deu parcial provimento ao recurso para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja composta pela totalidade dos valores devidos. Essa decisão transitou em julgado em 17.05.2022 (eDOCs 39 e 43).



    Em 26.5.2022, a Presidência desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 82 e 499 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 44).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal, considerando que a questão dos autos “refere-se à execução de título judicial proferido em ação de rito ordinário ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade do Rio de Janeiro - ADUNIRIO/SSIND - Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional, e não por Associação”, determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 422).



    Em despacho, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou nova devolução do processo ao TRF da 2ª Região para adequação do acórdão ao julgamento do Tema 1.119 de RG (eDOC 423).



    O Tribunal de piso reiterando a conclusão do eDOC 422 devolveu os autos (eDOC 428).



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece ser acolhida.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que (eDOC 6, pp. 73-74):



    “1.1. Da alegação de ilegitimidade ativa por: (i) ausência de filiação ao sindicato na data da propositura da ação e no momento do trânsito em julgado do título judicial; e (ii) domicílio fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator De acordo com a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232 (redator do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 19.09.2014), em sede de repercussão geral, a ação ordinária coletiva ajuizada por sindicato de categoria profissional encerra hipótese de substituição processual, colhendo-se do elucidativo voto do Min. Teori Zavascki (convergente com a maioria) as seguintes considerações:



     “Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX, da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629, do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630, do STF e art. 21, da Lei 12.016/09)”. 



    Observa-se, portanto, que a Jurisprudência estabelecida pelo Plenário do STF, ora referida, conferiu interpretação específica às hipóteses de legitimação extraordinária previstas:



     (i) no art. 5º, XXI, da CRFB (“XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;”), que corresponde ao instituto da representação processual, a exigir a autorização individual expressa dos associados;



     (ii) no art. 8º, III, da CRFB [“III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”], que corresponde ao instituto da substituição processual, em que é desnecessária a autorização dos substituídos; e



     (iii) no art. 5º, LXX, alínea “b”, da CRFB [“LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: (...) b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;”] e art. 21, da Lei 12.016/09 [“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.], que corresponde ao instituto da substituição processual, beneficiando, em princípio, todos os integrantes do grupo substituído. 



    Posto isso, quanto à competência para a ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar fundada em título judicial coletivo – notadamente, nas hipóteses de substituição processual, como é o caso dos autos –, a Jurisprudência desta Corte Regional, atribuindo inteligência sistemática ao art. 516, inciso II, do CPC/2015; artigos 90, 98, § 2º e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90; art. 21, da Lei nº 7.347/85; e arts. 21 e 22, da Lei nº 12.016/09, é no sentido de que trata-se de competência concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatado o título judicial, com o que se confere efetividade à tutela jurisdicional-coletiva”.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.933-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Plenário, DJe 04.02.2021). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.330.541-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Com relação ao Tema 1.119 de RG, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, no ARE 1293130 RG, DJe 8.1.2021, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.119). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (ARE 1293130 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 08-01-2021).” 



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese: 



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”.



    Tal tema não se aplica ao caso dos autos, pois se trata de execução de título judicial proferido em ação ajuizada por sindicato. Inviável, portanto, a aplicação do Tema 1.119 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente